Tribunal: TJDFT
Processo: 0701507-51.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701507-51.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juiz do 2o Juizado Especial Criminal da Circunscrição de Brasília, tendo como suscitado o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião. Designo o juiz do Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Cientifiquem-se os Juízos. Considerando o recebimento integral do processo eletrônico, dispenso a requisição de outras informações ao Juízo suscitado. Após, conforme o disposto no art. 23 do RITRJE-DF, ao Ministério Público para manifestação. Brasília - DF, 12 de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator